Tribunal: TJMT
Processo: 1097895-61.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1097895-61.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.388/STJ. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Galera Mari e Advogados Associados e Banco Bradesco S.A. contra acórdão que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios decorrente de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios, desproveu o recurso do escritório e proveu parcialmente o apelo da instituição financeira para reduzir os honorários arbitrados ao valor fixo de R$ 5.000,00, com fundamento no art. 85, §8o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao afastar a aplicação obrigatória dos percentuais previstos no art. 85, §2o, do CPC e do Tema Repetitivo 1.388 do STJ no arbitramento de honorários contratuais; (ii) estabelecer se houve omissão, contradição ou julgamento extra petita quanto à análise das cláusulas contratuais, dos termos de quitação e da natureza híbrida do contrato de prestação de serviços advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994 remete aos critérios do art. 85 do CPC, inclusive ao §8o, que admite a fixação equitativa dos honorários quando inexistente ou irrisório o proveito econômico.

4.

A inexistência de recuperação de crédito no processo originário e a atuação limitada do escritório autorizam a fixação dos honorários por equidade.

5.

O Tema Repetitivo 1.388 do STJ restringe-se à controvérsia relativa aos honorários sucumbenciais e não se aplica automaticamente às hipóteses de arbitramento de honorários contratuais decorrentes de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios.

6.

Ainda que aplicável ao arbitramento contratual, o próprio Tema 1.388 ressalva as hipóteses excepcionais previstas no art. 85, §8o, do CPC.

7.

A existência de contrato escrito não impede o arbitramento judicial de honorários quando o instrumento não disciplina especificamente a remuneração em caso de rescisão unilateral com processos em andamento.

8.

Os termos de quitação apresentados não demonstram de forma clara e específica a quitação das ações de execução que fundamentam a controvérsia, inexistindo indicação precisa do valor, da obrigação extinta ou da abrangência da renúncia.

9.

A alegação de julgamento extra petita não procede, pois o acórdão apreciou os limites da controvérsia submetida pelas partes e enfrentou expressamente a disciplina contratual da remuneração advocatícia.

10.

A natureza híbrida do contrato foi considerada pelo colegiado, inclusive para justificar a redução do quantum arbitrado diante da possibilidade de quitação parcial de etapas iniciais do serviço.

11.

A contradição apta a ensejar embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, inexistente quando a insurgência da parte decorre de inconformismo com a interpretação jurídica adotada.

12.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho realizado, podendo a verba ser fixada por equidade quando inexistente ou irrisório o proveito econômico.

2.

O Tema Repetitivo 1.388 do STJ não se aplica automaticamente às ações de arbitramento de honorários contratuais decorrentes de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios.

3.

A existência de contrato escrito não afasta o arbitramento judicial quando ausente disciplina específica sobre a remuneração em caso de rescisão unilateral.

4.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da interpretação jurídica conferida pelo colegiado às provas e cláusulas contratuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§2o, 8o, 8o-A e 20, 1.022 e 489; Lei no 8.906/1994, art. 22, §2o; CF/1988, art. 5o, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 945.075/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.05.2010; STJ, AgInt no AREsp n. 2.719.717/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025; TJMT, RED no RAC n.o 1077689-26.2025.8.11.0041, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2026; TJMT, RAC n.o 1019130-13.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026; TJMT, N.U 1001916-72.2025.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco Bradesco S/A contra acórdão proferido por esta Colenda Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso do escritório de advocacia e deu parcial provimento ao apelo da instituição financeira, reduzindo o arbitramento de honorários para a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), id. 361813874.

O embargante fundamenta sua pretensão na existência de omissões, contradições e obscuridades que, a seu juízo, maculam a integridade do julgado.

Sustenta, em síntese, que a decisão padece de vício por ser
extra petita
, uma vez que teria decidido pela procedência de pedido de cobrança sob o rótulo de arbitramento, ignorando que o contrato possuía natureza híbrida e previsões de pagamento por etapas já adimplidas.

Aduz o banco que o acórdão foi omisso quanto à análise detalhada dos Termos de Quitação anuais colacionados aos autos, os quais possuiriam validade plena nos termos do artigo 320 do Código Civil, abrangendo todos os serviços com fato gerador até 31 de dezembro de 2019. Ressalta que tais documentos contêm renúncia expressa a discussões futuras e foram elaborados pelo próprio escritório embargado, em estrito cumprimento à Cláusula 6.22 do contrato de prestação de serviços.

Ademais, o embargante questiona a aplicação do artigo 22, § 2o, do Estatuto da OAB, argumentando que a existência de contrato escrito e de acordo prévio (quitação) vedaria o arbitramento judicial. Pontua que a condição suspensiva vinculada à recuperação final do crédito não se implementou, inexistindo proveito econômico que justifique a condenação, e clama pelo enfrentamento de precedentes do Superior Tribunal de Justiça que determinaram ao Tribunal de origem a análise específica das referidas quitações.

Em contrarrazões, o escritório embargado manifestou-se pela rejeição integral dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os presentes Embargos de Declaração preenchem os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual merecem ser conhecidos. Todavia, no que tange ao mérito da insurgência, verifica-se que a pretensão do embargante não encontra amparo nas hipóteses taxativas do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, revelando-se mero inconformismo com a exegese jurídica adotada por este Colegiado.

Inicialmente, impende afastar a alegação de nulidade por julgamento
extra petita
. O Banco Bradesco argumenta que a ação de arbitramento teria natureza diversa da pretensão acolhida, mas tal silogismo carece de sustentáculo técnico. A ação de arbitramento de honorários, alicerçada no artigo 22, § 2o, da Lei no 8.906/94, possui natureza eminentemente condenatória e visa suprir a lacuna remuneratória decorrente da ausência de estipulação para a hipótese de rescisão unilateral imotivada. Ao fixar o
quantum
devido e determinar o respectivo pagamento, o acórdão manteve-se estritamente adstrito aos limites objetivos da lide, observando a congruência necessária entre o pedido e a prestação jurisdicional.

Neste passo, a existência de contrato escrito não constitui óbice ao arbitramento quando a avença é omissa quanto à remuneração proporcional na hipótese de resilição antecipada.

A interpretação sistemática do ordenamento jurídico, orientada pelos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, autoriza a intervenção judicial para recompor o equilíbrio do contrato, especialmente quando a condição suspensiva do êxito é obstada pela própria vontade unilateral do contratante, incidindo a regra do artigo 129 do Código Civil.

No que concerne ao ponto central da insurgência — a validade dos Termos de Quitação — a fundamentação do acórdão embargado é hígida ao considerar tais instrumentos insuficientes para extinguir o direito ao arbitramento.

Conforme a exegese do artigo 320 do Código Civil, a quitação deve designar o valor e a espécie da dívida quitada, bem como o tempo e o lugar do pagamento. Os documentos apresentados pela instituição financeira ostentam natureza genérica, sem qualquer especificação dos critérios utilizados para a contraprestação ou a indicação precisa das ações judiciais e atos processuais abrangidos.

É imperioso destacar que o entendimento desta e. Câmara se consolidou no sentido de que recibos e termos de quitação lavrados de forma ampla e imprecisa não possuem força probante para demonstrar o adimplemento integral dos serviços advocatícios prestados.

Em precedentes diretos envolvendo as mesmas partes e o mesmo arcabouço fático, este Colegiado reafirmou que o termo de quitação que não especifica serviços ou valores é ineficaz para obstar o arbitramento. A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINARES RECURSAIS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – ESTIMATIVA ADMISSÍVEL – JULGAMENTO SEM FUNDAMENTAÇÃO E EXTRA PETITA – REJEITADAS – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DO BANCO – IMPUGNAÇÃO AO DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS (ART. 82, § 3o, DO CPC) NÃO ACOLHIDA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – ATUAÇÃO PROFISSIONAL INCONTROVERSA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR O DIREITO À VERBA – APLICAÇÃO DO ART. 22, § 2o, DO EOAB – ARBITRAMENTO DEVIDO – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – ADEQUAÇÃO DO QUANTUM – MAJORAÇÃO DEVIDA – AJUSTES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À LEI No 14.905/2024 – RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO BANCO PREJUDICADO.

Nas ações de arbitramento de honorários, admite-se a atribuição de valor estimativo à causa quando ausente parâmetro objetivo capaz de mensurar, desde logo, o proveito econômico perseguido, não havendo afronta ao art. 292 do CPC.

Não há falar em ausência de fundamentação, uma vez que o decisum deixa evidente que o Julgador apontou as razões de seu convencimento, que foram expostas de forma lógica e concisa, o que afasta o vício alegado pela parte requerida, bem como não há como acolher a tese de nulidade por julgamento extra petita, porquanto, não é verdade que a sentença contém natureza diversa do pedido da petição inicial.

Rejeita-se a tese de inadequação do diferimento das custas processuais concedido à parte autora. A inteligência do art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil, autoriza a dispensa do adiantamento das custas nas ações de cobrança/arbitramento de honorários. A decisão de origem deve ser mantida neste ponto, porquanto a magistrada de primeiro grau restringiu escorreitamente o diferimento às custas do processo (iniciais/fase de conhecimento), não havendo qualquer extensão indevida ou ilegalidade. Ademais, eventual deserção deve ser rechaçada com o recolhimento do preparo recursal.

In casu, o advogado tem interesse processual de promover ação de arbitramento de honorários advocatícios contra quem a contratou para receber pelos serviços até então prestados.

Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbências, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado.

Termo de quitação genérico, desacompanhado de critérios objetivos aptos a demonstrar a plena satisfação da contraprestação pelos serviços efetivamente realizados, não impede o reconhecimento do direito ao arbitramento.

Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o Julgador deve se nortear pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração as circunstâncias dos autos, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho e o zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e, ainda, o valor econômico da questão, cuja inobservância autoriza a majoração pelo órgão ad quem.

(N.U 1102845-16.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 05/05/2026)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. FIXAÇÃO POR ARBITRAMENTO. RECURSO DO BANCO BRADESCO DESPROVIDO E RECURSO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PROVIDO.

I. Caso em exame

Recursos de apelação cíveis interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando o banco ao pagamento de R$ 10.364,56, acrescidos dos consectários legais. O banco alega nulidade da sentença e, no mérito, pleiteia a improcedência da ação ou a redução do valor fixado. O escritório requer a majoração da verba honorária.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios; e (ii) a adequação do valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau.

III. Razões de decidir

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, sem justa causa, não impede a fixação de honorários proporcionais ao trabalho realizado até o momento da ruptura, sob pena de enriquecimento sem causa.

O contrato entre as partes também previa remuneração por êxito, mas a rescisão unilateral do contrato, sem justificativa, autoriza o arbitramento de honorários com base no trabalho desenvolvido, conforme o disposto no art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.

Da análise atenta das cláusulas firmadas, não se verifica do termo de quitação a menção à ação de execução que funda a presente ação de arbitramento, inexistindo, ademais, referência precisa ao valor, à data de adimplemento ou ao título da obrigação extinta.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários, deve o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, levando em conta o tempo de atuação, o grau de complexidade das demandas e as intervenções efetivas do advogado no processo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do Banco Bradesco S.A. desprovido. Recurso do escritório Galera Mari e Advogados Associados, provido para majorar os honorários advocatícios para R$ 16.000,00.

Tese de julgamento: “A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa, não exclui o direito do advogado ao arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho realizado. O arbitramento de honorários deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo de atuação, a complexidade da causa e as intervenções do advogado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 85, §§2o e 8o, 1.022 e 489; Estatuto da OAB (Lei no 8.906/94), art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 945.075/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.05.2010; STJ, AgInt no AREsp n. 2.719.717/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025; TJMT, RAC n.o 1019130-13.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026.

(N.U 1001916-72.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 05/05/2026)

No contexto, embora existente um Termo de Quitação juntado aos autos pela instituição bancária devidamente assinado pelo representante do escritório de advocacia Galera Mari, renunciando expressamente o direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em 31/05/2016, o referido documento não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações de execução objeto da controvérsia, a não legitimar, somente com base em tal documento, a reforma da sentença.

Observa-se ainda que o embargante busca a rediscussão do mérito sob o manto de supostas omissões. A decisão hostilizada enfrentou de maneira exauriente a questão da rescisão unilateral e a necessidade de valorar o labor advocatício intrínseco aos processos de execução, independentemente da satisfação imediata do crédito. A ausência de proveito econômico imediato nas execuções foi, inclusive, o critério utilizado por esta Câmara para minorar o valor arbitrado para R$ 10.000,00, demonstrando que a proporcionalidade e a razoabilidade nortearam o julgamento.

Não há obscuridade na aplicação do Estatuto da Advocacia, visto que a via do arbitramento é a única capaz de assegurar a dignidade do trabalho profissional frente à resilição imotivada de contrato com cláusula de êxito.

O entendimento jurídico desenvolvido no acórdão é coerente e concatenado, não padecendo de vício lógico que autorize a integração pela via aclaratória.

O que se percebe é a tentativa de reiteração de teses defensivas que já foram devidamente repelidas por este Tribunal, o que atrai a incidência da Súmula no 18 deste Sodalício, vedando o uso dos embargos para fim de reexame fático-probatório.

Sabe-se que os embargos de declaração não é a via adequada para rediscussão da matéria. A propósito:

“Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se constituindo como meio hábil para reforma do julgado.” (STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, julgado em 10.6.2025, publicado no DJe em 28.8.2025).

“Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa.” (STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 25.6.2025, publicado no DJe em 4.7.2025)

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA No 1.156/STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in re ipsa. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a ação rescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ. 3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos aclaratórios é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula n. 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

Em suma, os argumentos do banco embargante foram integralmente analisados e refutados pela adoção de tese jurídica contrária aos seus interesses, o que não caracteriza vício de fundamentação.

Em face do exposto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

Fica a parte embargante advertida de que a reiteração de recursos com manifesto intuito protelatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026